Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ALTERAÇÃO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. O simples manejo de ação de rescisão contratual em desfavor do credor fiduciário não autoriza a suspensão processual de execução na qual se busca o recebimento de valores relativos a taxas condominiais, de natureza propter rem. É o que se infere da disciplina prevista no artigo 784, §1°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Não obstante as alegações do agravante sobre a inadimplência do financiamento, o não usufruto do imóvel e o interesse demonstrado pela Caixa Econômica Federal de consolidar-se na propriedade do bem, não há nos autos, até o momento, documento que comprove a efetiva consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica ou outra alteração na titularidade do imóvel, que pudesse atestar a ausência de responsabilidade do agravante sobre as despesas condominiais do bem.